Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-31.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000686-31.2017.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: DIRCEU GUEDES NOGUEIRA Advogado(s):MARCIO TOMAZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidor público municipal, determinando a devolução simples dos valores descontados a maior de sua conta corrente, com atualização pela taxa SELIC, em razão da extrapolação do limite legal de 30% da remuneração líquida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos realizados pela instituição financeira em conta corrente do autor, oriundos de contrato de empréstimo pessoal, ultrapassaram os limites legais da margem consignável, comprometendo o mínimo existencial do servidor público municipal. III. Razões de decidir 3. A contratação do empréstimo restou comprovada nos autos, contudo, a documentação acostada evidencia que os descontos efetuados superaram reiteradamente o limite de 30% da remuneração líquida, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana e a função alimentar dos vencimentos. 4. A margem consignável é limite legal protetivo, sendo sua inobservância considerada falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A restituição simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos pela taxa SELIC, atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença ou que indiquem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A extrapolação do limite legal de 30% da remuneração líquida em descontos decorrentes de empréstimo pessoal caracteriza violação ao mínimo existencial e enseja a restituição simples dos valores, com atualização pela taxa SELIC. 2. A falha na prestação do serviço bancário, na hipótese de descontos abusivos, independe de demonstração de culpa, conforme art. 14 do CDC.". __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0803064-09.2023.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 08/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000686-31.2017.8.05.0231, sendo Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado Dirceu Guedes Nogueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar-lhe provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator